Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722568-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação regressiva. Seguradora. Sub-rogação. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Nexo de causalidade não comprovado. Improcedência do pedido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela seguradora autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais em equipamentos elétricos de segurados, supostamente causados por falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar em preliminar a observância ao princípio da dialeticidade no recurso interposto; e (ii) verificar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade é observado, pois o recurso expõe de forma fundamentada os motivos para a reforma da sentença, atendendo ao requisito recursal essencial. Rejeitada a preliminar. 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo. Contudo, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço. 5. A seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, não comprovou o nexo de causalidade nos termos do artigo 373, I, do CPC. Os laudos técnicos apresentados foram unilaterais, inconclusivos e desprovidos de elementos técnicos adequados, além de não observarem os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas ANEEL no 1.000/2021 e no 956/2021. 6. A não realização de perícia nos equipamentos danificados pela concessionária, conforme previsto nos artigos 611 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021, e a ausência de registros de perturbação na rede elétrica no período indicado afastam a responsabilidade da distribuidora pelos danos alegados. 7. Precedentes do Tribunal confirmam a necessidade de demonstração inequívoca do nexo causal em ações regressivas de ressarcimento de danos movidas por seguradoras contra concessionárias de serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar a decisão recorrida. 2. A responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no serviço, mesmo sob a teoria do risco administrativo. 3. Laudos técnicos unilaterais e inconclusivos, que não atendem aos procedimentos previstos nas Resoluções Normativas ANEEL, não são aptos a comprovar o nexo de causalidade em ações regressivas de ressarcimento de danos. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I e art. 85, §11; Resoluções Normativas ANEEL no 1.000/2021 e no 956/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2017; TJDFT, Acórdãos 1767233, 1393575, 1379247 e 1366923. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma que os relatórios técnicos e o relatório final do sinistro que instruíram a inicial são suficientes para a comprovação do efetivo dano e de sua causa, pugnando pela procedência dos pedidos de indenização. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE n° 21.714 e OAB/DF n° 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se denota, os laudos apresentados, além de unilaterais, não possuem os requisitos mínimos a comprovar que os danos experimentados possuem relação com eventual falha na rede elétrica, especialmente porque formulados em não observância às Resoluções Normativas n. 1000/2021 e 956/2021 da ANEEL (ID 68941298 - Pág. 11). Por fim, os laudos apresentados pela autora não são conclusivos a apontar a falha na prestação do serviço prestado pela ré sem a indicação do que poderia ter causado a referida falha, mormente porque não atendem ao disposto nas instruções normativas da ANEEL que disciplinam o procedimento de ressarcimento (ID 68941298 - Pág. 12). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE n° 21.714 e OAB/DF n° 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002